Tribunal: TJPA
Processo: 0806742-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806742-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONATENS ALVES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
APESAR DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSAR A NECESSIDADE DE, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, TÃO SOMENTE APÓS A AUDIÊNCIA, ANALISAR ACERCA DO RELAXAMENTO DE PRISÃO, LIBERDADE PROVISÓRIA OU NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, AS QUESTÕES SANITÁRIAS E DE SAÚDE PÚBLICA ECOAM MAIS FORTE. DITO ISSO, RESTA INDENE DE DÚVIDAS QUE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLOCARIA EM RISCO A SAÚDE DE DIVERSOS AGENTES DA PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS AUTUADOS, QUE TERIA SUA SAÚDE POSTA EM RISCO AO TER CONTATO COM INÚMERAS PESSOAS (SENDO POSSÍVEL VETOR DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS). O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE, PUBLICOU RECOMENDAÇÃO (RECOMENDAÇÃO 62 DE 17 DE MARÇO DE 2020), ADUZINDO, EM SEU ARTIGO 8º, QUE “
EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXCLUSIVAMENTE DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA, COMO FORMA DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, CONSIDERAR A PANDEMIA DE COVID-19 COMO MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 310, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
”.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A
DECISÃO QUE ORA SE COMBATE, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA, CUJOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS MOSTRAM-SE SÓLIDOS E CONSISTENTES A DEMONSTRAR QUE PELO MODO COMO FORA O CRIME PRATICADO, E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA SE MOSTRA IMPERIOSA. NO CASO EM QUESTÃO, O PACIENTE NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA EM RAZÃO DE UMA QUANTIA EM DINHEIRO SUPOSTAMENTE DEVIDA PELA MESMA, ATIRANDO-LHE CONTRA A CABEÇA, A QUAL VEIO A ÓBITO NO LOCAL DO CRIME.

3.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias quatro a seis do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 07 de agosto de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
RONATENS ALVES BATISTA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DE BONITO/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que O paciente, no dia 29/04/2020, por volta das 16h30, na cidade de Bonito/PA, teve, inicialmente por ordem de autoridade policial que foi referendada pela autoridade coatora, a sua liberdade cerceada em razão de suposto cometimento de conduta que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, II, do CPB.

Informa que houve a conversão da prisão em flagrante pela autoridade coatora, sem a realização da audiência de custódia, sob a alegação de ausência de Defensor Público e Representante do MP em regime de plantão na, bem como devido a suspensão dos atos processuais e presenciais, nos termos normativos elencados na r. decisão.

Assevera ainda que a prisão cautelar do paciente vem causando constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade, pois a prisão cautelar é ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores para a sua manutenção e a decisão foi fundamentada de forma genérica. Além disso, aduzem que o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP e de forma complementar considerando suas condições pessoais representarem subsídios autorizadores para a concessão do presente writ.

Coube-me a relatoria
após distribuição,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.
(fl. 23)

Em sede de informações (33/35),
o magistrado singular informou:

- Conforme a denúncia, no dia 29/04/2020, por volta das 16:00h, na Rua do Cruzeiro, bairro Cezarlândia, neste Município de Bonito, em razão de uma quantia em dinheiro supostamente devida pela vítima João de Luiz Araújo a Glailton, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), de passagens pagas pelo denunciado para Lucineia Silva Araújo Xavier e os três filhos da mesma, no trecho Brasília-Bonito, o réu Glailton arquitetou ceifar a vida do ex-cunhado, convidando para a empreitada criminosa o paciente Ronatens, tendo ambos armado-se com uma arma caseira calibre 20, devidamente municiada (duas munições) e uma arma calibre 36, escondidas em uma mochila, e movidos pelo animus necandi, partiram em busca da vítima, João de Luiz. Por volta de 16:00h, os ora denunciados avistaram a vítima, momento em que Glailton avançou sobre ela, portando uma arma calibre 36, e ambos travaram luta corporal, tendo, nesse instante, Ronatens lançado mão da arma caseira calibre 20 e disparado contra a cabeça de João de Luiz, o qual veio a óbito no local. Em seguida, Glailton empreendeu fuga, tendo Ronatens conseguido correr por alguns metros, até ser capturado por populares que o amarraram e acionaram a Polícia Militar.

- A prisão preventiva de ambos os acusados foi decretada pela então magistrada para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade dos atos praticados por ambos os acusados na execução do crime e a conduta década um deles para o alcance do resultado morte.

- Na presente ordem, o impetrante sustenta que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal em razão da não designação da audiência de custódia, ao tempo da sua prisão, bem como por não ter sido realizado exame de corpo de delito naquela oportunidade. No entanto, a magistrada titular, ao receber a comunicação do flagrante, logo de início, consignou em sua decisão: “
Por primeiro, dou por prejudicada a designação de audiência de custódia tendo em vista ausência de defensor público e de representante do ministério público que atuem em regime de plantão, nesta comarca de bonito, bem como nos termos das portarias conjuntas nº 2/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, nº05/2020- gp/vp/cjrmb/cjci, nº 07/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, que determinaram a suspensão dos prazos dos processos até o dia 04 de maio de 2020, bem como resolução do cnj nº 314, de 20 de abril de2020, que determina a retomada dos prazos processuais a partir de 04 de maio de 2020, contudo VEDADA A DESIGNAÇÃO DE ATOS PRESENCIAIS até 15/05/2020. NO MAIS, PASSO AMANIFESTAR-ME QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EMPRISÃO PREVENTIVA
”. Somado a isso, sustenta, ainda, que o cárcere seria ilegal em razão da não submissão do paciente a exame de corpo de delito por ocasião da prisão em flagrante. Contudo, ele foi submetido a exame médico conforme se pode ver nos autos do inquérito policial.

- Acrescento que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2020, encontrando-se preso desde então. O processo se encontra na fase de Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia
13 de agosto de 2020.

Nessa Superior Instância,
o Procurador de Justiça através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 06/07/2020, em favor de
RONATENS ALVES BATISTA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia, bem como de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar,

restando inviabilizada
, em razão da atual situação mundial que se alastra em face do novo corona vírus, que tem feito vítimas fatais, o que atende, inclusive à recomendação do CNJ (Recomendação 62/2020).

Ora, apesar do Código de Processo Penal expressar a necessidade de, ao receber o auto de prisão em agrante, realizar audiência de custódia e, tão somente após a audiência, analisar acerca do relaxamento de prisão, liberdade provisória ou necessidade de decretação de prisão preventiva, as questões sanitárias e de saúde pública ecoam mais forte. Dito isso, resta indene de dúvidas que a realização da audiência de custódia colocaria em risco a saúde de diversos agentes da persecução penal, assim como dos próprios autuados, que teria sua saúde posta em risco ao ter contato com inúmeras pessoas (sendo possível vetor de disseminação do vírus).

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, publicou recomendação (Recomendação 62 de 17 de março de 2020), aduzindo, em seu artigo 8º, que “
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
”
.

Além do mais, a magistrada titular ao prestar as informações, decidiu:
“
Por primeiro, dou por prejudicada a designação de audiência de custódia tendo em vista ausência de defensor público e de representante do ministério público que atuem em regime de plantão, nesta comarca de bonito, bem como nos termos das portarias conjuntas nº 2/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, nº05/2020- gp/vp/cjrmb/cjci, nº 07/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, que determinaram a suspensão dos prazos dos processos até o dia 04 de maio de 2020, bem como resolução do cnj nº 314, de 20 de abril de2020, que determina a retomada dos prazos processuais a partir de 04 de maio de 2020, contudo VEDADA A DESIGNAÇÃO DE ATOS PRESENCIAIS até 15/05/2020. NO MAIS, PASSO A MANIFESTAR-ME QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA”.

No mesmo sentido, quanto a não realização do exame de corpo de delito no paciente, a magistrada informou que o mesmo foi submetido
a exame médico, logo, restou prejudicado o ora pedido do impetrante.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que as decisões de segregação cautelar estão fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, bem como da que manteve a cautelar, nos dias 01/05/2020 e 15/06/2020:

“(...)
Pois assim, no caso dos autos, observo que está presente a causa de admissibilidade visto que o crime de homicídio qualificado por motivo fútil é delito punido com pena máxima superior a 4 anos (reclusão de 12 a 30 anos), conforme tipificação dada pela Autoridade Policial. Outrossim, no que concerne aos requisitos da segregação antecipada, observo que os inúmeros depoimentos constantes dos autos, especialmente às fls. 13 (depoimento do pai do flagranteado), fls. 16 (depoimento da ex-companheira do segundo indiciado GLAILTO MAZETE DE PAULA) e fls. 20 (interrogatório), ressaltando-se serem uníssonos. Para além, a materialidade encontra-se plasmada às fls. 06 (ofício 27/2020 requisitando a remoção e necropsia do corpo de JOÃO DE LUIZ ARAUJO, bem como por todos os depoimentos constantes dos autos e interrogatório. Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente o periculum libertatis, já que há gravidade concreta no crime atribuído ao representado, em especial devido ao modus operandi descrito nos autos em estudo, dando conta do expediente utilizado pelo investigado que sai em missão, armado com arma de fogo calibre 20 em companhia do coautor, também armado com arma de fogo calibre 36, conforme o interrogatório. E, no meio da suposta briga entre a vítima e o segundo indiciado (GLAILTO), o flagrado saca da arma calibre 20 e desfere tiro contra a vítima, evidenciando aparente impossibilidade de defesa da vítima. Tudo, demonstra prática vil e desprezo pela vida humana, sendo a cautela segregacional, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, inclusive diante dos relatos testemunhais, que se encontram cientes do fato. (...)”.

“(...) No presente feito a motivação utilizada para decretação da prisão preventiva continua válida, não tendo o indiciado apresentado nenhuma alteração no quadro outrora desenhado, note-se que informação que o indiciado trabalha como ajudante de pedreiro não demonstra que de fato exerça tal função. 3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 11/08/2020